Tribunal: STF
Processo: HC 208717
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Jiliar Augusto da Rosa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 654.199/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus 'com pedido de liminar impetrado em favor de JILIAR AUGUSTO DA ROSA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação n. 1.0433.19.014940-4/001).' 



    Em primeiro grau, o paciente foi condenado às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado e de 816 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Na dosimetria, em razão da expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos – mais de 3 toneladas de maconha –, a pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa; ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência a pena foi aumentada em 1 ano de reclusão e 100 diasmulta; por fim, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, sendo a pena aumentada em 1/6. 



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 



    Nas razões do presente writ, a defesa alega que não foi reconhecida a atenuante da confissão, uma vez que o paciente, no seu interrogatório, afirmou a participação indireta no crime. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da confissão como atenuante. ” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    A'confissão espontânea'exige que o acusado reconheça a prática da traficância, não bastando a mera admissão da posse'ou propriedade do entorpecente'para uso próprio.'Uma vez utilizada pelo julgador para balizar a condenação,'deve incidir como atenuante'(art. 65, III,'d,'do Código Penal), na segunda fase da dosimetria da pena'(AgRg'no HC'n.'566.527/MS,'relator'Ministro'Felix Fischer, Quinta Turma,'DJe'de'18/5/2020).'Nesse sentido, as'Súmulas n. 545 e 630'do'STJ:'' 



    Súmula n. 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III,'d, do Código Penal.'' 



    Súmula n.' 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.'' 



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela não configuração da confissão espontânea, porquanto o paciente não confessou a prática do crime, negando ter conhecimento de que estava transportando drogas. A propósito, confira-se trecho do acórdão (fl. 25): 



    Relativamente à confissão espontânea, entendo que ela não se configurou. 



    O agente não confessou, perante autoridade - como determina o artigo 65, III, "d", do Código Penal -, a prática do crime. 



    Tanto na delegacia como em juízo, fs. 04 e 156 (mídia), ele não confessou a prática do crime, porquanto negou ter conhecimento de que estava transportando drogas. 



    Para nosso sistema jurídico-penal, dolo é vontade e conhecimento (artigos 18, I, e 20, "caput", do Código Penal, respectivamente). 



    Se o agente nega o conhecimento, nega o próprio dolo. No fundo, ainda que se considerasse verdadeira a versão do réu, de que lhe foi informado que no caminhão havia somente cigarro, ter-seia então um caso de "cegueira deliberada", em que o agente, mesmo em face da representação concreta de uma circunstância delitiva, decide não "ir a fundo" para saber se sua suposição corresponde ou não a uma circunstância da realidade. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que,'em'habeas corpus,'é inviável'reanalisar a exasperação da pena'na segunda fase da dosimetria, se as instâncias ordinárias,'com base na análise das provas e de modo fundamentado, reconheceram'não ter ocorrido a confissão espontânea... (www.stj.jus.br)



    Como se vê dos autos, o paciente “não confessou a prática do crime, porquanto negou ter conhecimento de que estava transportando drogas”, de modo que não faz jus à atenuante.



    O paciente apenas teria direito à atenuante, se confirmasse os termos da denúncia. Precedente:



    ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE AO RÉU ACUSADO POR TRÁFICO QUE CONFESSA PORTAR A DROGA PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES: NECESSIDADE, NO PONTO, DE PROFUNDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Firme é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. Neste sentido, dentre outros, Habeas Corpus n. 73.075, Rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 12.3.1996; 71.903, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ 9.8.1996. Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância: situação não havida na espécie.



    2. O exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus: Precedentes.



    3. Ordem denegada. (HC 94.295, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2008)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgR no RHC 186.084, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente